Tribunal: TJES
Processo: 0011890-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ESCALONAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009), a obrigação acessória tributária possui caráter autônomo em relação principal, e constitui caráter instrumental, independentemente da obrigação principal e subsiste mesmo que o tributo seja declarado inconstitucional.

2. A jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça entende que não é possível suspender a inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória.

3. Não sendo possível suspender a inscrição estadual da atividade empresarial, não há que se falar em Auto de Instrução, isto é, não pode ser o apelado autuado por emitir notas fiscais no período da suspensão estadual.

4. Ademais, a suspensão da inscrição estadual se empresa apelada se deu sem prévia instauração de procedimento administrativo, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

5. Padece de vício de juridicidade a decisão que suspendeu a inscrição estadual, que não procedeu do devido procedimento de contraditório, além de se tratar de medida coercitiva da qual,
in casu
, não se faz necessária.

6. Para estipular honorários de forma equitativa, é necessário que o valor da causa seja muito baixo ou irrisório, no termos do Artigo 85, §8º, CPC.

7.”[...] nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo [...]”(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011890-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TARCISIO ERNANI CORDEIRO - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0011890-64.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE:
TARCÍSIO ERNANI CORDEIRO - ME
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
RICARDO FERREIRA DA SILVA - ES5389-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de ação anulatória de
ato administrativo, ajuizada por
TARCÍSIO ERNANI CORDEIRO ME,

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando a
suspensão da
exigibilidade do crédito tributário,
inclusive,
da ação de execução fiscal;
a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual do requerente e a anulação do auto de infração nº 2.090.627-0;
a condenação do requerido em
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A r. sentença (fls. 121/122) proferida em primeiro grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais para, tão somente,
desconstituir o crédito tributário referente ao auto de infração nº 2.090.627-0.

Em virtude da sucumbência mínima da parte requerente, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 521.398,24 (quinhentos e vinte e um mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), discriminados da seguinte forma:
(I)
- no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor de 200(duzentos) salários mínimos, o que equivale a R$ 24.240,00(vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais), nos termos do Art. 85, §3º, I e §5º, do CPC;
(II)
- 8%(oito por cento) sobre o valor de 1.800(mil e oitocentos) salários mínimos, o que equivale a R$ 174.528,00(cento e setenta e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais), na forma do Art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC;
(III)
- 5% (cinco por cento) sobre R$ 6.452,604,86(seis milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) - valor do auto de infração anulado, menos dois mil salários mínimos -, o que equivale a R$ 322.630,24 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), na forma do Art. 85, §3º, III c/c §5º, do CPC.

Irresignado, interpôs Apelação (fls. 124/137) o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando
que a
suspensão da inscrição estadual por descumprimento da obrigação acessória é legal,
estando dentro das normas estaduais
(51, V e 635, VI, RICMS/ES e 73, §3º, VI, “a”, Lei Estadual 7.000/01).

Afirma que o Auto de Infração se deu em decorrência de descumprimento de obrigação tributária anterior, do qual o apelante já possuía conhecimento, tornando o exercício de sua atividade empresarial irregular.

Aduz ainda que não há suporte fático ou jurídico de que o
E
nte tributante está promovendo coerção indireta ao contribuinte, para obter o cumprimento da obrigação tributária.

Alega que a verba honorária é exorbitante e desproporcional à causa, devendo ser observado o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Co
mpulsando os autos
,
denota-se que
o
apelante

realizou a
suspensão da inscrição estadual
do apelado
(fl.37),
em razão de não ter se manifestado acerca de
informações econômico-fiscais da empresa
, apesar de
intimação
por meio de Edital SUBSER nº 002 de 01/12/2010.

Por continuar a exercer as atividades da empresa, mesmo após a suspensão, a autoridade fazendária lav
r
ou o Auto de Infração em desfavor do apelado, sob a justificativa de que
foram emitidos 25.244 (vinte e cinco mil duzentos e quarenta e quatro) cupons fiscais, dentro do período suspensivo da inscrição estadual do empreendimento
do
apelado.

Como se verifica, o
presente caso trata de suspensão de inscrição estadual em decorrência de obrigação tributária acessória, que culminou em auto de infração.

Conforme o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009)
, a
obrigação acessória tributária possui caráter autônomo em relação principal, e constitui caráter instrumental, independentemente da obrigação principal e subsiste mesmo que o tributo seja declarado inconstitucional
.

Acerca deste tema, a
jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça entende que não é possível suspender a inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO MEIO DE COAÇÃO PARA PAGAR TRIBUTOS OU CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM AMPARO NA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que não se revela possível a suspensão da inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória. II. In casu, resulta incontroverso que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida se deu por imputado descumprimento de obrigação tributária acessória, a refletir, por conseguinte, na impossibilidade de nova autuação por emissão de documentos fiscais no período da dita suspensão. Em termos objetivos, como aquela suspensão não se revestia de juridicidade, também não ostenta validade a lavratura de novo auto de infração por emissão de documentos fiscais em período de suspensão da inscrição estadual que sequer poderia ter sido imposta à Recorrida.

[...]
(TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento n. 5003678-41.2020.8.08.0000. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJE: 02/02/2022). (destaque).

Desta forma, não sendo possível suspender a inscrição estadual da atividade empresarial, não há o que se falar em

infração
,
isto é, não pode ser o apelado autuado por emitir notas fiscais no período da suspensão estadual.

Ademais, a suspensão da inscrição estadual
da
empresa apelada se deu sem prévia instauração de procedimento administrativo, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A jurisprudência
pátria
entende que a suspensão da inscrição estadual em virtude de obrigação acessória constitui ato de coerção
para a cobrança de tributos. Vejamos
:

[...]
2)
A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa,
tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas,
quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual
(art. 54-B do RICMS)[...]
(TJES, 2ª CÂMARA. Agravo de Instrumento nº 5005707-93.2022.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. DJe: 27/07/2023).

[...]
É cediço o entendimento sumulado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, que veda a suspensão da inscrição estadual como meio coercitivo para a cobrança de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias.
Inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em apontar que as autoridades fazendárias não podem praticar atos que importem no cerceamento das atividades empresariais, como forma de coagir o contribuinte a quitar a dívida tributária, vide os seguintes julgados: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO PROVIDO 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pacificou no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma oblíqua de cobrança de tributo.
2. Não se justificam a suspensão da inscrição estadual e a apreensão de mercadorias como meios coercitivos de cobrança de tributos.

3. Reconhecida a nulidade do ato que suspendeu a inscrição fiscal do contribuinte em virtude da existência de débitos tributários, deve ser igualmente reconhecida a nulidade do ato que, com fundamento na suspensão da inscrição fiscal, determinou a apreensão de mercadorias. 4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação, 24070200191, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2015, Data da Publicação no Diário: 25/11/2015)[...] (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento n. 5006921-22.2022.8.08.0000. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. DJe: 09/03/2023).
(destaque).

[...]
A

suspensão

da

inscrição

estadual

com

fundamento

no

descumprimento de obrigação

acessória viola o direito líquido e certo da

impetrante
,
na medida em que constitui ofensa ao livre exercício de

atividade

econômica
,
princípio previsto nos arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como forma de coerção que sabidamente é vedada pelo nosso ordenamento jurídico.
(TJMG, 8ª Câmara Cível. Remessa Necessária 1.0000.19.003345/001. Relator: Des(a). Ângela de Lourdes Rodrigues. Julgado: 28/03/2019. DJe: 02/04/2019). (destaque).

Assim, correta a sentença proferida pelo magistrado em primeiro grau, ao
desconstituir o crédito tributário referente ao auto de infração nº 2.090.627-0.

Padece de vício de
juridicidade a decisão que suspendeu
a inscrição estadual,
que
não procedeu do devido procedimento de contraditório,além de tratar-se de medida coercitiva a qual,
in casu
, não se faz necessária.

Qu
anto

ao pleito do dever de observância do artigo 85
,
§

8º,

do Código de Processo Civil,

d
etermin
a-se q
ue “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

Isto significa que, para estipular honorários
de
forma equi
tativa
, é necessário que o valor da causa seja muito baixo ou irrisório,
o que não ocorre no
presente caso,
em que
o valor da causa foi
estipulado em
R$ 8.876.604,86 (oito milhões oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos).

A correta determinação dos honorários em primeiro grau fez uso do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, que estipula
o escalonamento
do valor.

Assim parece caminhar a jurisprudência da Primeira e da Segunda Turma do Tribunal da Cidadania, como mencionado no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO CONFORME OS §§ 2o. e 3o. DO ART. 85 DO CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. [...]

2. O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8o. do Código Fux,
deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo
. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Por todo o exposto,
não há qualquer mácula na sentença vergastada, razão pela qual

CONHEÇO
DA REMESSA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA E CONHEÇO
DO RECURSO
PARA
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a condenação do
requerido
em 2% (dois por cento
) sobre cada faixa escalonada prevista no Artigo 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011890-64.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : TARCISIO ERNANI CORDEIRO - ME

ADVOGADO : RICARDO FERREIRA DA SILVA - OAB ES5389-A

MAGISTRADO : FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o voto inaugural do e. Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, notadamente em razão da matéria objeto da demanda.

Relembro, pois, que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória proposta pela empresa ora Recorrida, para: (i) desconstituir o crédito expresso no Auto de Infração nº 2.090.627-0, lavrado pelo Fisco Estadual; e (ii) julgar improcedente a pretensão de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Iniciado o julgamento, o preclaro Relator Des. Raimundo S. Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso do ente público, mantendo o julgado de origem e, ainda, majorando a verba honorária em 2% (dois por cento) sobre cada faixa escalonada do art. 85, §3º, do CPC.

Muito bem.

A demanda foi proposta pela empresa TARCISIO ERNANI CORDEIRO – ME visando à desconstituição do Auto de Infração supramencionado, que culminou com a constituição da CDA nº 06366/2016, que expressa lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória equivalente a R$ 7.456.825,16 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), fls. 95.

O valor atribuído à causa foi de
R$ 8.876.604,86 (oito milh
õ
es
e
o
i
tocentos e setenta e seis
m
il
e
seiscentos e quatro rea
i
s e oitenta seis centavos).

O lançamento decorreu de autuação da Fazenda Pública Estadual fulcrada na suspensão da inscrição estadual da empresa que se lastreou no descumprimento da obrigação acessória expressa no art. 51, V, do RICMS/ES, a saber:
“deixar de apresentar informações econômico-fiscais, na forma e nos prazos regulamentares”.

Em breve resumo, a empresa teve sua inscrição estadual suspensa e continuou a exercer as atividades, incluindo a emissão de documentos fiscais, motivo pelo qual foi autuada com a aplicação da multa prevista no art. 75, §3º, VI, “a”, da Lei nº 7.000/01, equivalente a 100 (cem) VRTE por documento expedido irregularmente.

O juízo de origem e o preclaro Relator consideraram, pois, a irregularidade da suspensão da inscrição estadual da pessoa jurídica como meio coercitivo de cumprimento de obrigação acessória, motivo pelo qual foi desconstituído o lançamento.

De fato, este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, já pacificou o entendimento de que a Administração Pública não pode se utilizar de sanções administrativas com o escopo de cobrar dívidas tributárias ou, ainda, compelir ao cumprimento de obrigações acessórias, salvo exceções pontuais em que identificados indícios de fraude/sonegação fiscal e contumácia do devedor.

Vejam precedentes deste e. TJES, incluindo Agravo de Instrumento interposto nos presentes autos, julgado por este e. colegiado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO MEIO DE COAÇÃO PARA PAGAR TRIBUTOS OU CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM AMPARO NA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que não se revela possível a suspensão da inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória.
II.
In casu,
resulta incontroverso que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida se deu por imputado descumprimento de obrigação tributária acessória, a refletir, por conseguinte, na impossibilidade de nova autuação por emissão de documentos fiscais no período da dita suspensão. Em termos objetivos, como aquela suspensão não se revestia de juridicidade, também não ostenta validade a lavratura de novo auto de infração por emissão de documentos fiscais em período de suspensão da inscrição estadual que sequer poderia ter sido imposta à Recorrida.
III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009” (STJ - AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Feb/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
Número: 5003678-41.2020.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ofensa a direito líquido e certo da empresa impetrante, uma vez que a Fazenda Pública não pode se utilizar da apreensão de mercadorias ou a suspensão da inscrição do contribuinte, como meio de coagi-la a pagar tributos ou cumprir obrigações acessórias.
2. As Súmulas n.º 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal, são no sentido de consolidar o posicionamento de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte. 3. Sentença mantida.(Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Presidente e Relator Data da publicação: 07/ago/2015 Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Número: 024.10.042162-7 | 0042162-90.2010.8.08.0024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – OPERAÇÃO DECANTER – REGULARIDADE DA SANÇÃO – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – INDÍCIOS DE FRAUDE ESTRUTURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A suspensão temporária da inscrição estadual prescinde de contraditório prévio, mormente se há indícios de fraude para o não recolhimento adequado do ICMS.
Inteligência do artigo 54-A do RICMS/ES. 2. A autoridade fazendária atuou em conformidade com o princípio da legalidade, ao exercer corretamente o poder de polícia e sancionar preventivamente a agravante, de modo a obstar a continuidade de fraude estruturada e resguardar o erário. 3. Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado. (Data: 09/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5006921-22.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUSPENSÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
É vedado à fiscalização tributária suspender a inscrição estadual do contribuinte como meio de coerção para o pagamento de tributos. Inteligência dos verbetes sumulares ns. 70, 323 e 547 do E. STF. 2 - Tal vedação se estende ao descumprimento de obrigação tributária acessória cujo escopo é aferir o valor da obrigação tributária principal (in casu, fornecimento de dados magnéticos para fins de cálculo de ICMS). Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
3 - Recurso conhecido e improvido. (Data da publicação: 01/jul/2011 Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Número: 035.10.111537-2 | 0111537-56.2010.8.08.0000)

No caso em julgamento, o Fisco Estadual
sequer alegou a existência de fraude ou situação excepcional
que pudesse justificar a regularidade da suspensão da inscrição estadual da empresa, o que mantém hígida a conclusão relativa à insubsistência da autuação.

Quanto ao ponto, portanto, acompanho a conclusão do eminente Relator.

De todo modo, ouso divergir da distribuição do ônus sucumbencial, por dois motivos.

Em primeiro lugar, muito embora o juízo de origem tenha reconhecido a sucumbência mínima da empresa Autora, a procedência parcial da pretensão implicou, no meu sentir, em
sucumbência recíproca
, nos termos do
caput
do art. 86, do CPC.

Isso porque, na inicial, a Demandante veiculou dois pedidos, a saber: (i) a desconstituição do Auto de Infração; e (ii) a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. E, de acordo com o resultado, a pretensão condenatória foi
rejeitada
, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, na proporção igualitária de
50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes
, ressalvada a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme decisão de fls. 29/31.

Além disso, penso que a base de cálculo da verba honorária, fixada no valor da causa, também deve ser revista, mantendo coerência com entendimento externado perante esta e. Corte, que ora reafirmo nos termos a seguir explicitados.

1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça

No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam
elevados
.

A
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro OG FERNANDES – atualmente Vice-Presidente do STJ, para honra e alegria de toda a magistratura – no julgamento dos recursos submetidos a julgamento sob o rito dos repetitivos, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, o
precedente vinculante
exarado no Tema nº 1.076 do STJ é de
observância obrigatória
pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Esclareça-se, quanto ao precedente, que foi admitido Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão, conforme decisão monocrática da Exma. Srª Presidente da Corte Superior em novembro de 2022, na qual determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Logo, a decisão proferida pelo STJ, muito embora vinculante (até ulterior deliberação em sentido contrário), não transitou em julgado e pende de análise perante o STF.

2. O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal

O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na ACO 637 ED, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 14/06/2021, que:

[...] 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação
desproporcional e injusta.

4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
5. Embargos de Declaração rejeitados.

(ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ou seja, a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa
nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários
. Isso porque o pagamento dos honorários em valor
desproporcional e injusto
pela Fazenda Pública pode "
comprometer (...) a execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais
".

No mesmo sentido é o precedente do STF na ACO 2988 ED, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, julgado pelo Tribunal Pleno em 21/02/2022:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.
3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno
, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

E, ainda:

EMENTA Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2.
A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda
, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro.
Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa.
Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC).

(ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022)

Em decisão monocrática, como bem destacado no voto divergente, o habitualmente brilhante Min. Roberto Barroso pontuou:

(
omissis
)

17.
Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências.

Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19.
Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

(
omissis
)

20.
Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima.
Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgR-segundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

(
omissis
)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF,
dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. (RE 1415786 / PE – PERNAMBUCO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 24/02/2023 Publicação: 31/03/2023)

3. O aparente conflito na jurisprudência e a competência das Cortes Superiores

A princípio, parece que os precedentes do STF e do STJ são inconciliáveis, uma vez que um permite a equidade e o outro a proíbe.

No entanto, um exame mais detido da controvérsia demonstra ser possível harmonizar os dois entendimentos. Senão, vejamos.

Em primeiro lugar, é preciso destacar a competência constitucional dos dois Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça constitui a última instância para a interpretação das
normas infraconstitucionais
(no caso, o Código de Processo Civil). O Supremo Tribunal Federal constitui a instância máxima para a interpretação da
Constituição
.

Cada Tribunal tem sua competência devidamente delineada.

Por sua vez, o STF não admite recurso quando a violação à Constituição for reflexa ou indireta, reconhecendo o STJ como último e derradeiro órgão jurisdicional para examinar a controvérsia em matéria infraconstitucional. Isso significa que o STF somente se pronunciará sobre o entendimento do STJ quando a violação à Constituição Federal for direta.

Logo, se for possível preservar a competência constitucional de ambos os Tribunais, não haverá conflito na jurisprudência e a ordem jurídica permanecerá estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC).

4. A harmonização da jurisprudência das Cortes Superiores

Com fundamento nesta premissa, parece-me ser possível harmonizar a jurisprudência de ambas as Cortes, adequando-as às peculiaridades (características e circunstâncias) de cada caso.

Inicialmente, observo que o precedente da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
, fixado no Tema nº 1.076,
deve ser obrigatoriamente observado
. Os tribunais locais (estaduais ou federais) não poderão deixar de aplicar esse entendimento, ao menos até que sobrevenha eventual modificação do resultado.

Desse modo, os tribunais não poderão fixar os honorários com base na equidade, em toda e qualquer situação, como algo normal. Na verdade, os tribunais deverão aplicar normalmente o precedente do STJ e fixar os honorários segundo os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Essa é a regra, em geral, de observância obrigatória.

Por sua vez, o precedente do
Plenário
do Supremo Tribunal Federal e os demais julgados daquela Corte afastam a fixação dos honorários na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, quando (i) for “
desproporcional ou injusta
” (ACO 2988 ED, j. 11.03.2022); ou (ii) vencida a Fazenda Pública; (iii) puder “
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
” (ACO 637 ED, j. 24.06.2021).

5.
A interpretação conforme a Constituição dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sem redução do texto normativo.

Na minha percepção, é possível harmonizar o entendimento do STJ e do STF em interpretação sistemática dos respectivos precedentes.

O Plenário do STF afastou a incidência dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC em situações bem específicas. Mas não declarou a inconstitucionalidade desses artigos. E a razão é muito simples.

Segundo o princípio de preservação das leis, na hipótese de texto polissêmico ou plurissubjetivo
1
, “
uma norma não deve ser declarada inconstitucional se ela pode ser interpretada conforme a Constituição
”. Neste caso, o tribunal competente irá interpretar a norma conforme a Constituição e afastar o sentido considerado inconstitucional, sem que haja redução do texto normativo, e manter o sentido considerado constitucional.

É o que o STF fez, nos dois precedentes do Plenário. O STF
não declarou
a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Na verdade, o STF manteve o texto do CPC na sua redação original, preservando o sentido considerado constitucional, mas afastando a interpretação que acarretaria violação à Carta Magna, ou seja, na hipótese em que a fixação (i) for “
desproporcional ou injusta
”; ou (ii) quando a “
execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade
”, no caso de a Fazenda Pública ser vencida.

Assim, mesmo que não tenha feito referência à técnica da interpretação conforme, o que o STF fez foi afastar a interpretação considerada inconstitucional, sem reduzir o texto normativo do CPC, já que existem outros sentidos que não afrontam a Constituição Federal.

É possível haver situações em que a condenação em honorários de sucumbência não seja desproporcional ou, então, que não comprometa a execução de políticas públicas ou de serviços essenciais à coletividade. Nesses casos, a fixação deverá ocorrer na forma do dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, segundo o precedente vinculante do STJ, no Tema 1.076.

Portanto, o STF estabeleceu situações excepcionais (
distinguishing
) de não aplicação do precedente do STJ.

6. A conclusão da interpretação sistemática dos precedentes do STJ e do STF.

Nessa linha de raciocínio, os honorários de sucumbência devem sempre ser fixados com fundamento:

(i) Como
regra geral
, no Art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (STJ, Tema 1.076);

(ii) De forma
excepcional
, no Art. 85, § 8º, do CPC, quando a condenação:

a) for “
desproporcional e injusta
” (STF, ACO 2988); ou

b) “
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
” (STF, ACO 637).

7. O caso concreto.

Como mencionado no início do voto, o caso retrata demanda à qual foi atribuído valor inicial de
R$ 8.876.604,86 (oito milh
õ
es
e
o
i
tocentos e setenta e seis
m
il
e
seiscentos e quatro rea
i
s e oitenta seis centavos)
,
de maneira que o arbitramento de honorários advocatícios. ainda que no percentual mínimo, implicaria quantia superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos já expressos na r. sentença.

E, de acordo com os autos, a demanda foi proposta em 2020 e não exigiu incursão probatória, sendo matéria eminentemente de direito, com produção de prova meramente documental, o que justificou, inclusive, a prolação de sentença em julgamento antecipado da lide, além de envolver condenação de ente público, o que significa dispêndio de dinheiro público de elevada monta, de maneira que o arbitramento da verba honorária no referido patamar se mostra desproporcional e injusto, sendo inadequado às circunstâncias que envolvem o litígio.

Assim, por aplicação dos precedentes do STF, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa, no montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face do exposto, peço
venia
para divergir parcialmente do e. Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro e, assim, reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, em que se incluem eventuais custas e honorários advocatícios que arbitro no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em relação à Autora, beneficiária da gratuidade judiciária.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

1
Praticamente todos os textos legais, já que a linguagem jurídica está sujeita à ambiguidade e vagueza, no plano semântico, e à construção de sentido pelo utente, no plano pragmático.

Respeitosamente, acompanho o voto de relatoria.